Tribunal: TJMT
Processo: 0016105-21.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016105-21.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SYMARIA PINTO CARDOSO - CPF: 017.371.261-41 (RECORRENTE), GRAZIENE OLIVEIRA MELO RESPLANDE (VÍTIMA), LENILSON DE ARRUDA SANTOS - CPF: 580.946.791-15 (ASSISTENTE), JULIANA MARIA BACCA (ASSISTENTE), JOSÉ NETO (ASSISTENTE), GRAZIANE OLIVEIRA MELO - CPF: 985.606.461-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
–
NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE

–
POR NÃO COMPROVADO
,
INDENE DE DÚVIDAS, QUE A
APELANTE
AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO

–

DÚVIDA QUANTO AO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS
-
SITUAÇÃO QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE A APELANTE TER AGIDO DE FORMA A GERAR UMA CONJUNTURA DE LEGÍTIMA DEFESA

-

PRETENSÃO

À
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADO, DE FORMA INEQUÍVOCA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

2.
A análise percuciente da situação
fática levanta dúvida sobre como os fatos
ocorreram,
porquanto a recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois apenas teria revidado uma injusta agressão,
enquanto
a vítima nega
tal versão
, descrevendo que, ao ir tomar satisfação sobre os danos na sua motocicleta, a ré atacou-a com golpes de arma branca (faca), dúvida que deverá ser solucionad
a
pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

3.
In
casu
,
os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvida
s
se, de fato,
a
recorrente teria utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, nos termos do art. 25
,
do Código Penal.

4. O quadro fático que se
apresenta, está a sugerir que
a recorrente, por motivos de ciúmes,
possivelmente,
premeditando uma situação de legítima defesa,
teria
provoc
ado
a vítima,
produzindo
danos materiais em sua motocicleta,
motivo pelo qual,
a vítima teria invadido a
residência da ré
,
para tirar satisfação, momento em que, a recorrente, em tese, munida com uma arma branca, desferiu
lhe
golpes
em direção ao rosto, peito e perna

d
a vítima. Em tal hipótese,
a
pretensa
tese
de
legitima defesa
, deve ser analisada pelo juízo natural, por não
restar configurada de forma indene de dúvida.

5
.
A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida, somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi,
na conduta do agente.

6
.
Não vislumbro, no caso, que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios retratam
“prima facie”
a intenção d
a
recorrente, ou no mínimo, o risco por el
a
assumindo de produzir o resultado morte
. Assim sendo,
ao menos nesse momento, não se nota que
a
recorrente pretendia apenas lesionar
a
ofendid
a
, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

6
.
Recurso Desprovido

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SYMARIA PINTO CARDOSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
0016105-21.2015.8.11.0042
, que
a
pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II
,

ambos
do
Código Penal,
sujeitando-
a

a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões,
a
recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de
que
as provas produzidas são suficientes para alicerçar a absolvição sumária, porquanto
a
acusad
a
agiu acobertad
a
pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação
do crime a el
a
imputad
o
apara o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
199331292
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 01 de maio de 2015, por volta das 10h, à Rua Q, quadra
19, casa 22, no bairro Parque Atalaia, nesta
Capital,
Symária
Pinto Cardoso, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de
Graziane
Oliveira Melo
Resp
lane
, mediante golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 07/3, não atingindo o intento por circunstância alheias
à sua vontade.

Apurou-se que a denunciada, que mantinha
um relacionamento extraconjugal com o marido da vítima, José Neto, não se conforma
va com a conciliação do casal e no dia dos fatos danificou a moto de sua rival.

Ao ver o seu ciclomotor avariado,
Graziane
foi até a residência da denunciada, oportunidade em que deram início a uma discussão, que pro
grediu para vias de fato, momento em que
Symara
, muniu-se de uma faca e golpeou por quatro vezes a vítima.

A vida da agredida somente não foi ceifada em virtude de que José Neto e Lenilson de Arruda Santos conseguiram deter
Symara
, impedindo-a que continuasse seu intento criminoso. (...)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
a
recorrente fo
i
pronunciad
a
pela prática do crime
previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do
Código Penal
.

Irresignad
a
,
a
recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertad
a
pela excludente de ilicitude

dalegítima defesa.
Subsidiariamente,
pugnou pela desclassificação do crime a el
a
imputado para o delito de lesão corporal (art. 129,
do
CP), por ausência de
“animus necandi”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
203292949
– Pág.
10/12
)
e

laudo de lesão corporal
(Id.
203292949
– Pág.
15/
21
)
, enquanto os
indícios de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal
.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios
suficientes
de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
a
admissibilidade tão somente
ao
convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios
suficientes
de autoria
por parte do
acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto é
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos a revelar de forma cabal de que
a
recorrente agiu acobertad
a
pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente
pela
ausência de indicativos
capazes de comprovar
que
el
a
agiu para repelir
injusta
agressão perpetrada pela vítima
.

Isso porque, a vítima
Graziene
Oliveira Melo
Resplande
, em juízo, declarou que
, na data dos fatos, ao sair
da casa do seu ex-marido
, avistou
que a

sua motocicleta estava quebrada
e com o banco rasgado
. Ato contínuo, foi até a residência do
seu compadre

(
Lenilson
d
e Arruda Santos
)
,
perguntando
onde estava a ré
Symaria
Pinto Cardoso
,
ocasião em que,
esta
saiu da cozinha com uma faca
na mão e
partiu para cima da
ofendida
, desfe
ri
ndo
um golpe em direção
ao
rosto
da vítima
,

que não
veio
acert
ar
por
conta
de a
ofendida

ter conseguido
segurar
a faca,
o que ocasionou
um
corte em sua mão, porém, em seguida, acabou sendo golpeada no peito
e na perna.

A teste
munha
José Neto de Souza
, em juízo, esclareceu que
não
viu como
decorreram
os fatos
, que somente ouviu os gritos
e, ao chegar no local, a vítima
Graziene
Oliveira Melo
Resplande

já estava sangrando.

Esclareceu, ainda, que
,
após os fatos,
conversou com a ré
Symaria
Pinto Cardoso
,
a qual lhe confidenciou
o seguinte sobre os fatos:
“ela veio aqui
pra
me agredir! Ela veio
pra
cima de mim, eu peguei a faca e fui nela!”
.

Por outro lado,
a testemunha
Lenilson de Arruda Santos
,
na fase extrajudicial
,
declarou que
,
a
o
ouvir uma
“gritaria”
, saiu d
a
sua casa e viu a acusada e a vítima
“se embolado”
,
momento em que,
ele e
José Neto
foram até o local separar as duas, quando
a vítima
Graziene
Oliveira Melo

começou a gritar
“ai, ai,
tô
furada”
e
constatou que ela estava com um
“furo na mão”
.

Já, e
m juízo,
Lenilson de Arruda Santos

narrou que,
ao ouvir os gritos, saiu de sua residência e viu a acusada e a v
ítima brigando
“corpo a corpo”
, mas n
ão viu as facadas
. Logo em seguida, ele separou
as duas, quando a vítima começou a se arranhar para

“fingir”
que foi agredida pela acusada
,
contrariando, em partes, o que disse na Delegacia
.

Por seu turno, a recorrente
Symaria
Pinto Cardoso
, na fase extrajudicial, admitiu que rasgou o banco da motocicleta da vítima
e
que
,
em seguida, esta foi até a
sua residência
, quando acabaram
brigando
e
,
durante
a
discussão
,

golpeou a ofendida com uma faca.
Em juízo, a recorrente exerceu
o direito de permanecer em silêncio.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática,
isto porque,
enquanto
a
recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois
,

apenas
,
teria revidado
uma
injusta agressão
, a
vítima
nega a afirmativa, descrevendo que
,
ao ir
tomar sati
sfação sobre os danos
na sua
motocicleta,
a ré
atacou-a com golpes
de arma branca (faca)
,
dúvida que deverá ser solucionad
a
pelo Conselho de Sentença, diante de sua
atribuição
constitucional.

No mais,

ainda que a recorrente tenha agido para repelir injusta agressão
,
infere-se que
a
vítima
, desarmada,
teria
sido atingida por três golpes de arma branca
e que
, no local, havia terceiros que po
deriam conter as supostas agressões da ofendida (os quais
, inclusive, teriam
impedido a ré de continuar
com seu intento criminoso
),
persi
stindo, assim,
dúvida se
a
recorrente, de fato, se valeu moderadamente dos meios necessários para afastar injusta agressão, nos termos do art. 25
,
do Código Penal.

Anoto,

somente
“ad
argumentandum
tantum”
que
, a
versão
até
aqui apresentada
,
evidência que
a recorrente
,
por motivos de ciúmes,
possivelmente,

premeditando
uma situação de legítima defesa,

provoc
ou
a vítima
, através dos danos materiais em sua moto
cicleta,
a qual
teria ido
a
sua
residência
para tirar
satisfação, mo
mento em que,
a recorrente

munida com uma arma branca,
desferiu
golpes
contra a vítima.

Em t
al
hipótese,

não
resta evidente de
forma cabal

a pretensa legitima defesa, conforme ensinamentos de
Rog
ério Greco
,
in
verbis
:

“
pode ocorrer que o agente provocador, almejando produzir a morte do provocado, crie uma situação na qual este
ú
ltimo pratique um ato

de agressão para, somente ap
ó
s, sob o pretexto da legítima defesa, levar adiante o seu propósito criminoso de mat
á
-lo. Em tais hip
ó
teses, não poderá ser considerada a pretensa defesa legítima, de
v
endo o agente ser responsabilizado pelo delito de homic
í
dio.
”

(
Direito Penal Estruturado / Rog
é
rio Greco.
–
M
é
todo
, 2019
)

Assim, percebe-se que
não há

prova
inequívoca
da
existência
de eventual excludente
de ilicitude,
situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa
, nesta fase processual
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando
nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro
norte
,
e
m relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritária
s
disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível

intenção d
a
recorrente ou, no mínimo, o risco por el
a
assumido de produzir o resultado morte
da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir
que
a
recorrente pretendia apenas lesionar
a
ofendid
a
, devendo a palavra
final
sobre a questão
ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente
, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto a ser ouvid
a, em ambas as fase
s
processuais,
a vítima
Graziene
Oliveira Melo
Resplande

foi corrente e coesa ao afirmar que a ré já saiu de sua residência
desferindo os golpes de arma branca e que ela
só
não conseguiu dar prosseguimento no ato delituoso
porque
terceiros a impediram
.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa d
a
ré
SYMARIA PINTO CARDOSO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024